Tribunal: TJDFT
Processo: 0002084-85.2017.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESPONSABILIDADE PELAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. ARTIGO 921, §5o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelo do exequente. Sentença que extinguiu o processo pela prescrição intercorrente, reconheceu o princípio da causalidade, mas incumbiu ao exequente o pagamento das custas e despesas processuais remanescentes. De acordo com novo posicionamento do STJ - pela impossibilidade de fixação de ônus de sucumbência, à luz do artigo 921, §5o, do CPC - deve constar na sentença que a extinção ocorre sem ônus para as partes. Assim, o processo é extinto no estado em que se encontra, arcando cada um com as despesas que já efetivou.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.